Tribunal: TJDFT
Processo: 0726901-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726901-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DECLARAÇÃO. ABUSIVIDADE. REGRAS PROCESSUAIS. INTERESSE PÚBLICO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO DF. IMPOSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatora que, em julgamento monocrático, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora agravantes. 1.1. O agravo de instrumento se volta contra decisão interlocutória que declinou da competência para uma das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia-GO. 2. Conquanto a competência relativa não possa, a rigor, ser declinada de ofício, afigura-se possível a declinação quando se tratar de competência absoluta. 2.1. A demanda em trâmite na origem tem por parte o Estado de Goiás, o que atrai a competência das varas de fazenda pública de Goiânia para julgamento da demanda. 2.2. Ao conjugar as disposições contidas na Constituição Federal (arts. 18, 25 e 125, da CF), na LC no 35/1979 (art. 16), no Código de Processo Civil (art. 52) e na Lei no 21.268/22 (art. 61, inciso I), que dispõe sobre o Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás, torna-se evidente tratar-se a demanda de matéria afeta à competência absoluta, reservada, portanto, aos Juízos das Fazendas Públicas do Estado de Goiás, consoante definição contida no Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás. 3. Possível, na forma do art. 63, §3°, do CPC, a declaração de nulidade da cláusula de eleição de foro, quando demonstrada sua abusividade, mormente em casos tais como o dos autos, em que manifesto o abuso de direito. 4. A Justiça do Distrito Federal, notadamente no âmbito dos órgãos de jurisdição deste Tribunal, está sendo escolhida, sem qualquer critério fático ou jurídico razoável, portanto idôneo, como foro de eleição em uma infinidade de relações contratuais, com impacto direto e severo na adequada prestação dos serviços destinados por esta Corte à população do Distrito Federal. 5. Talvez por sua razoável celeridade na solução das demandas, talvez por suas custas módicas ou por qualquer outro critério inaudito, o fato inequívoco é que, de modo recorrente, e indevido, a jurisprudência desta Corte tem sido utilizada em foros de eleição sem qualquer critério idôneo e justificável, com impacto efetivo e direto na gestão judiciária, e isso pelo fato de a própria constituição determinar (art. 93, inc. XIII) a necessidade de observância do número de juízes com a demanda e a população local. 6. A infinidade de feitos que tem aportado nesta Corte Julgadora denota a completa ausência de critérios razoáveis capazes de justificar a eleição de foro nesta Capital, notadamente quando se percebe, tal como ocorre nestes autos, a completa ausência de vinculação com o Distrito Federal, seja no que concerne às partes, seja no que concerne à relação jurídico-contratual. 7. Toda norma processual pressupõe um interesse público subjacente, porque inerente à função estatal da jurisdição, daí porque, muito embora existam normas processuais onde haja preponderância do interesse privado, ainda assim, sempre estará presente um interesse público. O mesmo não é diferente com as regras definidoras de competência, inclusive com aquela dita relativa, uma vez que, embora insertas no limite dispositivo das partes, contêm, pelo menos, um resquício de interesse público a ser preservado. 8. A eleição de foro em local diverso daquele onde domiciliadas as partes, onde cumprida a obrigação e, inclusive, onde não haja qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto à relação jurídico contratual, constitui evidente abuso de direito. 9. Dentre os princípios informadores do processo, a boa-fé objetiva possui especial relevo (CPC, art. 5°), o que determina sua observância pelos sujeitos processuais, inclusive na fase negocial de estipulação do foro de eleição, de modo a evitarem a escolha de foro sem critério razoável justificado, em verdadeira espécie de forum shopping. 9.1. É inconcebível, porque plenamente injustificável, que a jurisprudência admita a validade da cláusula de eleição de foro, simplesmente porque assim decidido pelas partes, quando ausentes quaisquer das outras causas definidoras de competência. Seria soterrar de vez o interesse público em face de uma supremacia do interesse exclusivamente privado. 10. A boa-fé objetiva é princípio informador de qualquer relação jurídica, seja de direito material ou processual, e, portanto, quanto à causa de eleição de foro, devem as partes, ao menos, demonstrar qual a circunstância fática ou jurídica, e não apenas o seu mero arbítrio, que justifica a escolha contratual, notadamente, repito, quando no Distrito Federal não subsiste qualquer vinculação seja quanto aos contratantes, seja quanto ao objeto contratual. 11. Não se olvide, por fim, que, no presente caso, seria contrário à lógica do sistema federativo conceber que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal tivesse a incumbência, própria dos tribunais locais, de interpretar e aplicar de modo definitivo a legislação local, mas editada pelo Estado de Goiás, como ocorreria acaso tivesse a competência para processar e julgar a demanda em questão. 12. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 63, caput, e § 3o, sustentando que o foro de eleição teria sido afastado fora das hipóteses legais; b) artigo 52, parágrafo único, afirmando a possibilidade de um Estado da Federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Defendem que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente. Acrescentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, mas mera vara especializada. Invocam divergência jurisprudencial quanto ao tema, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisam os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 22, inciso I, e 125, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput, § 3o, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se (AgInt na Pet 14.074/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23/4/2021). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à aventada ofensa ao artigo 125 da Constituição Federal. Ressalte-se que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009